Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709320-95.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DENTECK AR CONDICIONADO LTDA – EPP: “I – Recebo a emenda ID 117172419. II – DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. EPP pede liminar em mandado de segurança para que seja determinado o cancelamento da penalidade de impedimento/suspensão de licitar e contratar com o Distrito Federal no sistema SICAF. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participou do Pregão Eletrônico n. 39/2019 da PCDF, que tem por objeto a aquisição de aparelhos de ar-condicionado. No curso do certame a DENTECK foi notificada via chat para apresentar proposta detalhada, tendo atendido a tal determinação. Em seguida, o Pregoeiro recusou a proposta da impetrante, por entender que os produtos oferecidos não atendiam às especificações do edital. Com isso, a empresa restou desclassificada, restando vencedora a empresa Maximum Comercial Importadora e Exportadora Ltda. Posteriormente, foi instaurado procedimento para apuração de burla à licitação. Alega que atendeu à determinação do pregoeiro, mas restou punida como se não o tivesse feito. Aponta erro de fato na imputação e na decisão que lhe impôs a penalidade. Em razão dessa punição, resta impossibilitada de licitar e contratar com o Distrito Federal, o que acaba repercutindo em outros entes federativos. Argumenta que a recusa da proposta não configura fato punível, salvo se comprovado conluio entre os concorrentes, o que não se verifica no caso. Aduz que sua conduta não é fato punível, pois não há previsão legal e nem no edital sobre a questão. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante recebeu pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de 75 dias. A punição foi baseada nas razões contidas na Nota Técnica n. 113/2020- PCDF/DGPC/DAG/CPTCE (ID 117028534), assim expostas: 1. BREVE HISTÓRICO: 1.1. Os presentes autos foram instaurados com o objetivo de se apurar possível conduta imprópria, prevista no art. 7o da lei 10.520/2002, atribuída à licitante DENTECK AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 11.319.557/0003-78, conforme se vê no Memorando 03/2020/CPL-DAGDGPC/PCDF SEI 34811671 no qual consta que a empresa ganhadora do item 1 licitado por ocasião do certame realizado no Pregão Eletrônico no 039/2019 SEI 34937988 (que trata da aquisição de 80 (oitenta) aparelhos de ar condicionados split, dotados de tecnologia Inverter, visando atender às necessidades da Polícia Civil do Distrito Federal, cuja licitante, ao ser convocada pela pregoeira, enviou proposta para o item 1 do referido pregão, dentro do prazo, todavia, fora recusada, nos termos do item 6.6 do edital por não atender as especificações requeridas no ato convocatório. (...) 3. DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DOS FATOS: 3.1. Antes de entrar no mérito da defesa prévia, é importante registrar que a pregoeira, de forma prudente e acertada, logo no começo do pregão, no dia 13/11/2019, às 10h32m23seg alertou aos licitantes sobre as responsabilidades assumidas ao participarem do certame, especialmente sobre todos os atos praticados durante a sessão do pregão, inclusive mencionando o acórdão 1317/2014/2a Câmara do Tribunal de Contas da União, conforme se vê na Ata de Sessão Pública SEI no 34938089, fls. 20, ora transcrito: (...) 4. DA ANÁLISE DO DEFESA PRÉVIA. 4.1. Os argumentos narrados nas DEFESA PRÉVIA SEI No 35808094 da lavra da empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 11.319.557/0003-78 não são suficientes para mudar o entendimento desta Comissão em atribuir à licitante a prática de infração administrativa, sendo certo que é de responsabilidade da empresa licitante pregão apresentar a proposta do objeto licitado com este devidamente de acordo com o Termo de Referência, cujo objeto deveria conter as seguintes características, conforme o TR SEI no 40979201. (...) 4.2. Observe-se que a licitante deixou de agir de acordo com as responsabilidades assumidas ao participar do pregão, em especial aquela referente às descrições técnicas do objeto licitado, mormente no quesito vazão (fluxo) de ar e ao nível de ruído exigido, o que levou a licitante a ser desclassificada acerca do item por ela pleiteado, conforme transcrição do diálogo mantido pela pregoeira e a licitante: (...) 4.3. Ademais, o pregão eletrônico, em face da proposta e anexo apresentados pela licitante e pela dúvida técnica suscitada, teve de ser suspenso, retornando à sua fase inicial e somente após a manifestação do setor requisitante e técnico, foi novamente retomado, o que gerou perda de tempo, gastos administrativos e perda de objeto, configurando aqui, por parte da licitante, na prática de infração administrativa prevista no art. 7o da Lei 10.520/2002, evidenciando-se, assim, a prática de retardamento ao processo licitatório. 4.4. Esse é o entendimento do Tribunal de Contas da União, Acórdão 754/2015- TCU/Plenário, o qual orienta pela punição de todos licitantes que por qualquer motivo apresentem proposta e que depois sejam desclassificados no certame, independentemente de caracterização de qualquer intenção de fraude ou tumulto no processo. 4.5. Tal acórdão prevê que gestores das áreas responsáveis por conduzir licitações, instaurem processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7o da Lei 10.520/2002 e os alertem de que tal dispositivo tem caráter abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à contratação em si, mas também ao procedimento licitatório. 4.6. Assim, conclui-se que as alegações da licitante foram insuficientes para afastar a punição pelo fato de ter apresentado proposta quando convocada pela Sra. Pregoeira de bem que tem suas características diferentes daquelas constantes do Termo de Referência, motivo pelo qual este Relator pugna pela aplicação da sanção da penalidade de suspensão pelo período de 75(setenta e cinco) dias do direito de licitar e contratar com a Administração Pública do Distrito Federal, tomando por base a dosimetria adotada por esta Comissão e com fulcro no Artigo 5o, inciso III, do Decreto no 26.851/2006, e Art. 7o da Lei 10.520/2002. 5. DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO 5.1. O Acórdão n.o 754/2015/TCU-Pleno estabelece alguns parâmetros para avaliação da conduta de licitantes que venham a ser desclassificadas de maneira injustificada de certames licitatórios, podendo ser destacados os seguintes: a) Tempo, recursos humanos e materiais desperdiçados na realização do pregão (por exemplo, número de itens do respectivo procedimento licitatório em que a empresa participou e depois de ofertar lances foi desclassificada por conduta injustificada); b) Histórico de ocorrências de mesma natureza; c) Diferença de preços entre a empresa declarada vencedora e aquele proposto pela primeira licitante desclassificada do certame (para casos em que NÃO foi constatado fraude, conluio ou dolo, os quais seriam submetidos a sanções de outra natureza, mais gravosas na esfera Administrava, Cível e Criminal). 5.2. Quanto ao primeiro parâmetro, verifica-se que a licitante foi desclassificada injustificadamente no item 1 do pregão, motivo pelo qual são aplicados 15(quinze) dias de suspensão. 5.3. Quanto ao segundo parâmetro, há registro de DUAS ocorrências de suspensão no SICAF cumpridas nos últimos 02 (dois) anos da abertura do Pregão na PCDF" conforme documento SEI no 34934316, o que agrava a pena a ser imposta em 60 dias. 5.4. Quanto ao terceiro parâmetro, verifica-se para ambos os itens, que não houve diferença significava (superior a 150%) conforme entendimento desta Comissão portanto, o total da sanção deve ser de 75(setenta e cinco) dias. Após a aplicação da pena, a empresa interpôs recurso administrativo, que restou desprovido conforme decisão ID 117028536. Como se vê, a penalidade imposta à empresa tem por base o disposto no art. 7o da Lei 10520/2002, que diz o seguinte: Art. 7o Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. O ato punitivo considerou que a empresa ensejou o retardamento do processo licitatório. Em vista disso, não deve ser acolhido o argumento de erro de fato da autoridade coatora, que teria imputado à empresa conduta inexistente. Na verdade, a pena foi aplicada pelo atraso provocado no andamento do pregão eletrônico, e não porque a empresa teria deixado de apresentar documentos solicitados pelo pregoeiro. Não obstante, observa-se, em princípio, que a imposição da pena se deu de forma ilegal, por inadequação da conduta ao tipo legal. No caso, a impetrante atendeu tempestivamente ao comando do pregoeiro, apresentando a documentação relativa aos equipamentos constantes de sua proposta. O fato de a proposta depois ter sido recusada, por si só, não configura conduta ilícita passível de apenamento. Vale observar que a conduta passível de punição consiste em “ensejar o retardamento da execução” do objeto do certame. Para adequação ao tipo, é necessário demonstrar que o licitante teve atuação deliberada para retardar o andamento do pregão eletrônico, mediante dolo ou culpa. O simples fato de ter a proposta recusada, ainda que por inadequação técnica do produto, que deixou de atender a um requisito definido no edital, não dá ensejo à suspensão do direito de licitar, sob pena de caracterizar presunção de má fé em desfavor do licitante de atuação maliciosa, sem amparo legal para tanto. Nesse sentido, tem-se caracterizada a relevância do fundamento apresentado, em razão da aparente ilegalidade do ato punitivo. No tocante à urgência da medida, observa-se que a suspensão imposta à empresa pode causar prejuízo, em razão da irradiação de efeitos para outros procedimentos licitatórios. IV – Pelo exposto, DEFERE-SE a liminar para determinar a suspensão dos efeitos do ato de imposição da pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de 75 dias, constante da Decisão n. DGPC/2002- PCDF/DGPC/ASS.” O Agravante sustenta (i) que o Pregão Eletrônico 39/2019 – PCDF tinha por objeto a aquisição de aparelhos de ar-condicionado; (ii) que, nos termos do acórdão 1317/2014/2a Câmara do Tribunal de Contas da União, os licitantes foram previamente advertidos sobre as responsabilidades assumidas ao participarem do certame; (iii) que, embora vencedora no item licitado, a Agravada enviou proposta inválida por contemplar equipamento com características diferentes daquelas exigidas no edital; (iv) que não se tratou de “mera desclassificação da proposta”, mas de retardamento indevido na conclusão do processo licitatório, atraindo para a Recorrida aplicação da penalidade prevista no artigo 7o da Lei 10.520/2002; (v) que no mínimo a Agravada agiu com negligência, o quanto basta para a aplicação da penalidade, nos termos do Acórdão TCU 754/2015; (vi) que a Agravada já incorreu nesse tipo de conduta que traz prejuízo ao sistema de contratação; e (vii) que o procedimento administrativo foi regularmente conduzido e a penalidade aplicada de maneira proporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “com a retomada dos efeitos da penalidade aplicada pela PCDF em decorrência da infração cometida pela agravada”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A proposta da Agravada foi recusada por não observar as especificações constantes do Anexo I do Edital (fl. 10 ID 117028531), in verbis: “Recusa 28/11/2019 14:33:28 Recusa da proposta. Fornecedor: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 11.319.557/0003-78, pelo melhor lance de R$ 119.500,0000. Motivo: No documento enviado pela empresa verifica-se fluxo de ar de 780m2/h e ruído interno/externo de 47 db(A), o que não atende o ato convocatório. Proposta recusada nos termos do item 6.6 do edital, por não atender às especificações requeridas.” Instaurado o Processo Administrativo 00052-00001615/2020-72, foi aplicada “a pena de SUSPENSÃO de 75(setenta e cinco) dias do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e as consequências punitivas desta decorridas, com fulcro no Artigo 5o, inciso III, do Decreto no 26.851/2006, e Art. 7o da Lei 10.520/2002” (fl. 8 do ID 117028534 do autos de origem). O recurso administrativo interposto foi desprovido mediante a seguinte fundamentação (ID 117028536 dos autos de origem): “Cuida-se de recurso administrativo interposto pela empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA., CNPJ 11.319.557/0003-78, consoante documento SEI n. 60989603, contra ato do Exmo. Sr. Diretor do Departamento de Administração Geral – DAG (58909172), que aplicou a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de 75 (setenta e cinco) dias, com supedâneo no artigo art. 87, inciso III, da Lei no. 8.666/93, aliado à previsão contida no item 8.4, do instrumento convocatório (Edital de Licitação - Pregão Eletrônico no 39/2019 - doc. SEI n. 34937988). De acordo com os autos, a empresa em questão apresentou proposta que não atendia às especificações do edital, quando legalmente convocada para tanto, consoante teor do Memorando no. 03/2020 (doc. SEI 34811418), da Comissão Permanente de Licitação desta PCDF. Por ser tempestivo, conheço do recurso ora interposto. A Nota Técnica no. 113 (40957307), da lavra da Comissão de Apuração de Inadimplemento Contratual - CAIC, opinou pela aplicação da sanção administrativa, nos seguintes termos: "Assim, conclui-se que as alegações da licitante foram insuficientes para afastar a punição pelo fato de ter apresentado proposta quando convocada pela Sra. Pregoeira de bem que tem suas características diferentes daquelas constantes do Termo de Referência, motivo pelo qual este Relator pugna pela aplicação da sanção da penalidade de suspensão pelo período de 75(setenta e cinco) dias do direito de licitar e contratar com a Administração Pública do Distrito Federal, tomando por base a dosimetria adotada por esta Comissão e com fulcro no Artigo 5o, inciso III, do Decreto no 26.851/2006, e Art. 7o da Lei 10.520/2002." (grifos no original) Em outro giro, ao apreciar o recurso aqui em análise, a mesma CAIC se manifestou por meio da Nota Técnica no. 63 (63422058), oportunidade em que pugnou pela manutenção da penalidade imposta, tendo o Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Apuração de Inadimplemento Contratual – CAIC e CPTCE consignado no despacho SEI no. 79638846 o acolhimento, in totum, dos fundamentos e da conclusão da referida Nota Técnica. O Diretor do Departamento de Administração Geral, no despacho SEI no. 79640802, manteve a decisão anterior e encaminhou o feito a esta Delegacia-Geral. De acordo com o que dos autos consta, verifica-se que não assiste razão à recorrente, posto que as justificativas apontadas para a apresentação de proposta trazendo produto com especificidades distintas das requeridas no edital não possuem o condão de afastar a aplicação da penalidade legalmente prevista, sendo certo que foram observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório. Assim, pelo exposto e por tudo mais o que dos autos consta, em especial na Nota Técnica no. 63 (63422058), da lavra da CAIC, a qual adoto como razão de decidir por seus próprios fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso e mantenho, por consequência, a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de 75 (setenta e cinco) dias, à licitante DENTECK AR CONDICIONADO LTDA., CNPJ 11.319.557/0003-78, com supedâneo no artigo art. 87, inciso III, da Lei no. 8.666/93, aliado à previsão contida no item 8.4, do instrumento convocatório (Edital de Licitação - Pregão Eletrônico no 39/2019 - doc. SEI n. 34937988).” O edital continha especificações técnicas precisas e por isso a conduta da Agravada em princípio se subsume aos termos do artigo 7o da Lei 10.520/2002. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LICITAÇÃO. RECUSA DE CUMPRIMENTO DA PROPOSTA. INAPTIDÃO TÉCNICA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DAS PROPOSTAS. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por pessoa jurídica licitante, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, "para anular a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses". 2. Nos termos do art. 7o da Lei n. 10.520/02, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 3. Em complemento, o art. 4o, incisos VII e XIII, da Lei n. 10.520/02 dispõe que a participação na fase externa do pregão pelo interessado pressupõe o preenchimento de declaração por meio da qual o licitante se declara ciente dos requisitos de habilitação jurídica, técnica e financeira. 4. Na espécie, verifica-se que foi aplicada à autora, ora recorrida, penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e de impedimento de contratar com a Administração Pública (ID 21523104), pelo prazo de 12 (doze) meses. Essa sanção foi aplicada no âmbito de Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com a finalidade de adquirir "kits" de uniformes escolares para estudantes da rede pública distrital de ensino, conforme Edital n. 12/2019. 5. O motivo da aplicação da reportada penalidade, segundo consta do ID 21523104, foi a recusa da licitante em garantir as condições da proposta por ela realizada em relação ao lote 3 (três) da licitação, sob o argumento de "ausência de condições técnicas" para atendimento da demanda da Administração Pública quanto ao aludido objeto. 6. Da análise detida dos autos, com vênias ao entendimento perfilhado pela r. sentença, constata-se que, no âmbito de defesa prévia apresentada no processo administrativo n. 41558962 (ID 27923559), a própria autora, ora apelada, admitiu que, mesmo tendo ofertado propostas em três distintos lotes, não detinha capacidade fabril para atender às demandas da Administração Pública para fornecimento de insumos em todos eles. No ponto, registre-se que a apelada alegou, em defesa prévia, que teria sido "surpreendida" com a sua convocação para fornecimento dos materiais previstos nos lotes n. 1 e 2 do referido procedimento licitatório, porque sua intenção, ao participar do certame, seria a de obter êxito em apenas um deles. Em suma, a licitante, ora apelada, declarou-se apta e habilitada para participar do certame licitatório mesmo ciente de sua incapacidade técnica e operacional de atender às demandas da Administração Pública em caso de convocação para contratação. 7. Assim, se verificada a confessa ausência de meios técnicos de a licitante cumprir com os termos de suas propostas, a Administração Pública vê-se compelida, por imperativo de interesse público, a contratar os produtos ou serviços licitados por preços superiores ao do licitante desistente, ou, em última análise, a extinguir o procedimento de licitação. Em quaisquer desses casos, o interesse público é prejudicado, o que autoriza a imposição da reportada penalidade. 8. Cumpre anotar, ainda, que a alegada incapacidade técnica e produtiva da licitante, ora recorrente, denota sua participação em processo licitatório sem as necessárias condições para execução de seu objeto, o que configura motivo idôneo para aplicação da penalidade de impedimento de licitar pela Administração Pública, nos termos do art. 7o da Lei n. 10.520/02. 9. Para além disso, muito embora a recorrida aduza que teria ocorrido a anulação da licitação em momento posterior, o que conduziria, por conseguinte, à anulação da aludida penalidade, é cediço que o que ocorreu foi a revogação do aludido procedimento administrativo pela Administração Pública, conforme se observa do ID 76130596. Essa constatação é evidenciada ao observar que a Administração Pública expressamente declinou, por ocasião do ato de revocatório, a existência de "um conjunto fático superveniente capaz de alterar tal interesse público, trazendo consequências adversas para os discentes, para a sociedade e para a atividade governamental, de maneira que a continuidade do procedimento não se torna mais conveniente e oportuna para atingir os objetivos buscados pelo Poder Público" (ID origem 76130596). 10. Logo, se ocorrida a revogação da licitação, nos moldes do art. 49 da Lei n. 8.666/93, em razão da superveniente ausência de sua conveniência e oportunidade, devem ser resguardados os atos jurídicos até então praticados, a exemplo da penalidade aplicada à parte apelada, sobretudo se verificada a sua estrita legalidade. 11. A par de tal quadro, se observada a notória e confessa incapacidade técnica da apelada em cumprir com os termos das propostas apresentadas no âmbito do procedimento licitatório previsto no Edital n. 12/2019-SEE/DF, afigura-se escorreita a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participar de licitação e de impedimento de contratar com a Administração Pública, nos moldes do art. 7o da Lei n. 10.520/02. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido de anulação da penalidade vindicado pela licitante, ora apelada, na petição inicial. 12. Recurso conhecido e provido. (0707199-11.2020.8.07.0018, 2a T., Desa. rela.: Sandra Reves, DJe: 24/11/2021)” “MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. EDITAL. LICITANTE. PROPOSTA EM DESACORDO. DESCLASSIFICAÇÃO. LEI 10.520/02, ARTIGO 7o. DECRETO 28.651/06, ARTIGO 5o, INCISO III. PENALIDADE. SUSPENSÃO. IMPEDIMENTO. CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. O controle judicial dos atos administrativos se limita à avaliação de sua legalidade, incluídos nesse conceito, os princípios constitucionais e administrativos. 2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. Inteligência do artigo 7o da Lei 10.520/2002. 3. Nos termos do artigo 5o, III, do Decreto 26.851/06, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato e ensejar o retardamento na execução do seu objeto sofrerá a sanção de suspensão de licitar e contratar com o Poder Público. 4. No caso dos autos, a apelante solicitou sua desclassificação porque sua proposta era incompatível com as especificações do edital, dando ensejo ao retardamento indevido do processo licitatório. Portanto, correta a aplicação da penalidade. 5. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos. (0709922-71.2018.8.07.0018, 3a T., Desa. rela.: Maria de Lourdes Abreu, PJe: 31/7/2019)” Assim sendo, não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a ilegalidade da sanção infligida que, consoante se infere das informações prestadas pela autoridade coatora, se restringem à Administração Pública Distrital (fls. 5/12 ID 33881660 dos autos de origem). Presente, pois, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Todavia, não há risco de dano hábil a justificar a suspensão liminar da decisão agravada. Com efeito, não há nenhum indicativo de que, até o julgamento do recurso, o Agravante poderá experimentar dano irreparável ou de difícil reparação, mesmo porque a penalidade, caso confirmada, será oportunamente aplicada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator